Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010847-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), DOUGLAS PATRIK DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 706.215.171-86 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS
CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –ALEGAÇÃO

DEMORA
EXCESSIVA NA
APRECIAÇÃO
DO
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA NA PORCENTAGEM DE 40% (DOIS QUINTOS) – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO ACOLHIDA – PLEITO ANALISADO – PERDA DO OBJETO – HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO”.

Com a
apreciação
do
pedido
resta prejudicado o
habeas
corpus que visava combater suposta
demora
na prestação jurisdicional, pela perda superveniente
do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Karolina Bulhões Favero com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII da Constituição Federal e art. 647, 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de
DOUGLAS PATRICK DA SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se destes autos [e do sistema SEEU], que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena no.0016240-67.2014.8.11.0042 (Cód.374991), em trâmite na unidade judiciária acima referida, onde constam condenações que somam 22 anos, 11 meses e 15 dias, já tendo cumprido 41% (quarenta e um por cento) da pena, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 05 de dezembro de 2023.

Sustenta, o impetrante, que o paciente protocolou em 11 de agosto de 2020, petição em que requereu a retificação do cálculo de pena, a fim de que passe a ser utilizada a porcentagem de 40% (dois quintos) em relação as condenações oriundas das Ações Penais n. 0021936-84.2014.8.11.0042 e 0001754-43.2015.8.11.0042, ambas da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para o cálculo da progressão de regime.

Ressalta, que na data de 27 de novembro de 2020, o Ministério Público manifestou-se sobre o pedido, sendo os autos encaminhados ao gabinete do magistrado em 30 de novembro de 2020, onde permanece paralisado no aguardo de decisão até a presente data.

Assevera, outrossim, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
para apreciação de seu pedido, eis que passados sete meses, não há qualquer perspectiva da sua apreciação, em violação ao disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Sobreleva, que no presente caso estão presentes o fumus
boni iuris
e o
periculum in mora
autorizadores da concessão da medida; consignando, ainda, que diante da pandemia mundial da
Sars-Cov-2
, que se alastra nos últimos tempos em nosso território, em especial, nos estabelecimentos prisionais a medida é necessária.

Requer, seja determinado a imediata apreciação do processo de execução penal do paciente, com o pronunciamento judicial acerca do pleito de retificação do cálculo de pena, com alteração da fração referente as sobreditas ações penais; e, no mérito, a convolação da medida, em definitiva, assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição legal – Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (Id. 92060471), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 93266953)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i.

Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela
prejudicialidade
da análise de mérito da presente ação constitucional e, caso não seja o entendimento, opina pela
denegação do writ
, tendo em vista não ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, na ementa assim sintetizada: (Id. 93898488)

“[...]Solicitadas, as informações de praxe foram prontamente prestadas pela autoridade indigitada coatora (id. 93266953), informando que o pedido para alteração da fração adotada para fins de progressão de regime foi analisado pelo magistrado de piso.

[...]

Destaco, ainda, que habeas corpus não se presta para acelerar a análise de pleitos formulados em 1o grau, sob alegação genérica de que há excessiva demora. Além disso, ante remição de 148 dias da pena imposta e a alteração da fração imposta para fins de progressão, para 2/5, foi solicitado a atualização do cálculo de pena e a realização de estudo psicossocial para análise acerca do preenchimento dos requisitos para a progressão de regime. Desta forma, tendo em vista que o pedido foi analisado pela instância de piso e que foi juntado novo cálculo de pena, entendo prejudicada a análise de mérito da presente ação constitucional. Caso esse não seja o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, opino pela denegação do writ, tendo em vista não ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de Douglas Patrick da Silva Oliveira, com escopo de fazer cessar alegado ato de ilegalidade praticado pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, ora apontado como autoridade coatora.

In casu
, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo

recursal
, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Com efeito, é imperioso observar a impropriedade da via eleita ao exame de questões meritórias, as quais, devem ser objeto de recurso próprio, em via ampla, consoante disciplina o artigo 197 da Lei de Execução Penal.

No caso em questão, a decisão hostilizada desafia recurso de agravo em execução.

Contudo, observa-se que a autoridade coatora procedeu a análise do pedido de alteração da fração adotada, para fins de progressão de regime nos termos propostos. Assim, para a adequada análise dos fatos, transcrevo na integralidade as informações prestada,
ipsis litteris
:

(Id. 93266953)

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) DOUGLAS PATRICK DA SILVA OLIVEIRA, condenado(a) à pena total de 22 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico privilegiado de drogas, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 13 anos, 05 meses e 29 dias de reclusão de pena a ser cumprida e aponta o dia 05/12/2023 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 17/11/2020, após declarar a remição de 148 dias da pena imposta ao recuperando, este Juízo abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido apresentado pela Defensoria Pública, cujo teor visa a retificação da fração adotada para progressão regimental e progressão de regime.

O órgão do Parquet, por seu turno, opinou de forma contrária à defesa, requerendo, na oportunidade, a aplicação da proporção de 3/5 sobre a totalidade das penas.

Ao ser o feito encaminhado concluso, sobreveio a seguinte decisão:

Vistos etc.

A defesa do recuperando apresentou pedido de retificação do cálculo de pena, notadamente no que tange à fração utilizada para progressão de regime em relação ao crime hediondo, consubstanciada na Lei 13.964/19; na sequência, o patrono pugna pela progressão regimental do penitente. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária às benesses ventiladas pela defesa. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO.

A defesa, de forma escorreita, sustenta que a Lei no 13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal, o que enseja a retificação da fração imposta ao penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica, para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese.

Sucede que o recuperando foi condenado, em primeiro, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, homicídio simples e tráfico privilegiado de drogas, os quais não são hediondos. Já, na sequência, recebeu duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo.

Ora, quando da ocorrência das práticas de tráfico de drogas, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Exsurge, daí, a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084 – reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.

A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”. E a Tese Firmada, por unanimidade dos julgadores, foi assim expressa: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. “1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/ 1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.” “2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.” “3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/ 1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.” “4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.” “5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese : É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” (STJ, Terceira Seção, REsp 1.910.240/MG (2020/0326002-4), v.u., rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/05/2021, DJe 31/05/2021).

Desse modo, os membros da Terceira Seção entenderam que, na ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%.

Em virtude desse percentual ser inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime – portanto, mais benéfico para o réu –, o colegiado entendeu também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos.

Aliás, no mesmo julgamento, a Terceira Seção definiu que os condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como, por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, e que sejam reincidentes – mas não em crimes da mesma natureza –, têm direito à progressão de regime prisional a partir do cumprimento dos mesmos percentuais de pena exigidos daqueles que são primários.

De acordo com o relator, Ministro, as três situações Rogerio Schietti Cruz examinadas no julgamento “evidenciam a inexistência de previsão legal acerca de hipóteses que desafiam cotidianamente o trabalho desenvolvido pelas inúmeras varas de execução penal do país”. O magistrado explicou ainda que o Pacote Anticrime promoveu profundas alterações nas normas da progressão de regime penal – entre elas, a revogação do artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072 /1990), segundo o qual os condenados por crime hediondo teriam direito ao benefício só após o cumprimento de dois quintos da pena, se fossem primários, ou de três quintos, no caso de reincidentes genéricos ou específicos.

Diante dessa mudança, o Ministro Schietti ressaltou que os parâmetros da progressão passaram a ser disciplinados exclusivamente pelo artigo 112 da LEP, que, na atual redação, estabelece condições diferentes conforme a natureza do delito (comum ou hediondo), a ocorrência ou não de violência, grave ameaça ou morte, e a primariedade, a reincidência genérica ou a reincidência específica do apenado.

Entretanto, o relator ressaltou que a Lei no 13.964/2019– Pacote Anticrime – não estabeleceu quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos nas hipóteses de crime hediondo ou equiparado, de crime hediondo ou equiparado com resultado morte e, ainda, de crime não hediondo praticado com violência contra a pessoa ou grave ameaça.

Ainda, o Ministro Schietti atentou que o inciso V do artigo 112 da LEP, por exemplo, fixa o patamar de 40% de cumprimento da pena para os condenados por crime hediondo e equiparado que sejam primários, ao passo que o inciso VII prevê que os reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado devem cumprir ao menos 60% da pena para ter direito à progressão – nada dizendo sobre a situação dos reincidentes genéricos.

Arrematando o entendimento, a partir do pressuposto segundo o qual não se admite no direito penal a analogia in malam partem, o relator concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários, eis que, “ainda que não sejam primários, reincidentes específicos também não o são”.

Portanto, o colegiado da Terceira Seção estabeleceu que: ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza – portanto, primário ou reincidente genérico –, deve ser aplicado o patamar de 25% de cumprimento da pena, como prevê o inciso III do artigo 112 da LEP.

Já ao apenado que praticou crime hediondo ou equiparado, mas também não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 40% da pena, como estabelecido no inciso V do mesmo dispositivo legal.

E, finalmente, para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mas, igualmente, é primário ou reincidente genérico, será observado o requisito do inciso VI, "a", do artigo 112 – ou seja, 50%. Assim, os inúmeros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido, diga-se de passagem, recheados de posicionamentos doutrinários, são ratificados pelo aludido julgamento do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084.

Logo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, rechaçou a fixação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas impostas.
Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, das condenações pelo crime de tráfico de drogas
.

Outrossim, quanto à pretensão ministerial que visa a adoção da fração de 3/5 em relação à totalidade das penas, desconsiderando as naturezas de cada condenação, é sabido que "A reincidência genérica atraia a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP com a progressão de regime em 40% por se tratar de lacuna legislativa, devendo haver interpretação mais benéfica STJ ao reeducando, conforme entendimento pacificado pelo STJ." MS, 1aCC, REL. DES. ELISABETE ANACHE, DJ 17/12/2020, DP 12/01/2021); logo, inviável tal acolhimento. Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo,
ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 21963-84.2014.8.11.0042 e 1754- 43.2015.8.11.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5.

Atualizado o memorial de pena, havendo o implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, ou, ainda, a proximidade, SUBMETA-SE o penitente a estudo psicossocial para análise acerca da preenchimento, ou não, do mérito subjetivo. Após, com o aporte do laudo, ao Ministério Público e, conclusos
. Intimem as partes. Cumpra-se. Às providências.[...]” (Negritou-se)

Consoante se infere dos autos, a autoridade coatora procedeu a análise do pedido. Com efeito, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus
.

A propósito, é a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, declarando a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021